Tribunal: TJMT
Processo: 1006518-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1006518-74.2021.8.11.0000
Recorrente: Benedito Sérgio Simões
Recorrido: Bruno Sergio Garcia Simões
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Benedito Sérgio Simões, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93551960):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL RURAL PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - LAUDO DE AVALIAÇÃO DETALHADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A hipótese de realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III do artigo 873 do Código de Processo Civil.
II - Quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação, deverá arguir de forma fundamentada o pedido, não sendo suficiente, o simples inconformismo.
III - Não se verifica nenhum dos requisitos que permitiriam a realização de nova avaliação, sobretudo porque o laudo de avaliação apresentado, descreveu com minúcias o bem penhorado para satisfação do crédito executado, considerando não apenas os detalhes das áreas, as edificações e benfeitorias, mas, também o valor médio da área praticado na região em que localizada”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006518-74.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 07/07/2021, p. 12/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96894954.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Benedito Sergio Simões, mantendo, assim, a decisão que, nos autos da Carta Precatória de no 1001239-18.2019.8.11.0020, emanada de ação de execução de alimentos, manejada pelo apelante, indeferiu o pedido com que objetivava realizar nova avaliação do bem imóvel levado a leilão e, ato contínuo, homologou a avaliação realizada pelo oficial de justiça.
A parte recorrente alega que houve “clara interpretação equivocada ao artigo 873, em seus incisos I e II do Código de Processo Civil, o qual descreve o dispositivo legal citado prevê as hipóteses de cabimento de nova avaliação diante da existência de elementos objetivos específicos, conforme previsto no artigo supracitado”.
Afirma que “o valor encontrado por profissionais especializados em avaliações imobiliárias no estado do Mato Grosso representa ser uma prova idônea e robusta no sentido de corroborar os fundamentos da impugnação ao laudo de avaliação homologado de que o valor de mercado do imóvel é superior a esses encontrados no laudo de avaliação realizado pelo Perito Avaliador Judicial, comprovando a existência de erro do avaliador, capaz de ensejar a diminuição do valor do bem em 03 vezes o valor real do imóvel rural avaliado pelo Sr. Oficial de Justiça que deixou de considerar a significativa majoração dos imóveis rurais na região centro-oeste, e mais especificamente na região onde está localizada a propriedade rural pertencente ao recorrente, além de suscitar dúvida sobre o valor atribuído, conforme preceituam os incisos I e II do artigo 873 do CPC”.
Recurso tempestivo (id 97916490) e preparado (id 97846999).
Sem contrarrazões, conforme id 101253998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 873, I e II, do CPC, amparada na assertiva de que “restou demonstrada a enorme discrepância entre o valor atribuído aos bens contristados no laudo de avaliação realizado pelo Perito Judicial e o laudo de avaliação realizada por Oficial de Justiça Avaliador da Justiça do Trabalho”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “não se verifica nenhum dos requisitos que permitiriam a realização de nova avaliação, sobretudo porque o laudo de avaliação apresentado no id no 297130198, descreveu com minúcias o bem penhorado para satisfação do crédito executado, considerando não apenas os detalhes das áreas, as edificações e benfeitorias, mas, também o valor médio da área praticado na região em que localizada. Diferentemente do laudo unilateral apresentado pelo executado, elaborado por profissional do Estado de São Paulo” (93551960 - Pág. 4).
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a necessidade de nova avaliação do imóvel objeto de penhora, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de ser necessário nova avaliação do bem objeto da penhora, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1277688/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.